Tribunal: TJBA
Processo: 8009317-60.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8009317-60.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: DIEGO PEREIRA NEIVA e outros

Advogado(s): GREGORIO OLIVEIRA DE ARAUJO registrado(a) civilmente como GREGORIO OLIVEIRA DE ARAUJO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CORRENTINA-BA

Advogado(s):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO PREJUDICADA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, posteriormente convertido em prisão preventiva em audiência de custódia. A impetração sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão em flagrante por violação de domicílio e, subsidiariamente, a ausência de fundamentação idônea e de necessidade da prisão preventiva, pleiteando sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegada ilegalidade da prisão em flagrante, decorrente de suposta violação de domicílio, subsiste após a conversão da custódia em prisão preventiva; e (ii) saber se estão presentes, no caso concreto, os requisitos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva ou se é possível a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que eventuais nulidades ocorridas na prisão em flagrante restam superadas com a posterior decretação da prisão preventiva, que constitui novo título jurídico legitimador da restrição da liberdade.

4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamentou-se na garantia da ordem pública, considerando a natureza e a quantidade da droga apreendida (60 porções de cocaína, totalizando aproximadamente 95 gramas), bem como a forma de acondicionamento destinada à comercialização.

5. Embora a gravidade concreta do delito e as circunstâncias da apreensão indiquem a adequação inicial da custódia cautelar, a prisão preventiva deve ser aplicada em caráter excepcional, exigindo-se análise individualizada da necessidade da medida.

6. No caso concreto, o paciente é primário, não possui registros de antecedentes criminais e apresentou condições pessoais favoráveis, circunstâncias que, em juízo de proporcionalidade, permitem a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, suficientes para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

7. Mostram-se adequadas, no caso, as medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal, consistentes no comparecimento periódico em juízo para informar e justificar atividades e na proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial.

IV. Dispositivo

8. Ordem parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, parcialmente concedida para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8009317-60.2026.8.05.0000, em que figura como Paciente DIEGO PEREIRA NEIVA e como Autoridade Coatora o J
UÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CORRENTINA – BA,
ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER PARCIALMENTE A ORDEM
e, na extensão conhecida,
CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM,
com aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal, nos termos do voto condutor.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR